Tribunal: STJ
Processo: 0805168-79.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925491 - AL (2025/0158035-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A L DE S S (MENOR)
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
REPR. POR
: L DE S S
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
SÚMULA 284/STF. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 /STJ.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Não comporta conhecimento a alegada violação do artigo 1.022 do CPC,
visto que embasada na alegação de vícios no julgado que não foram sanados
no julgamento dos embargos de declaração, sem que tenha havido o manejo
de declaratórios na origem. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à extensão e aos limites
do acordo celebrado entre as partes, seria necessário o reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ
3. A jurisprudência do STJ assentou orientação no sentido de que "A
desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
(AgInt no AREsp n. 2.431.438
expressamente, a sua anulação. Precedentes."
/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/5/2024
16/5/2024
4. Cumpre esclarecer que o reconhecimento de eventual omissão que pudesse
justificar o retorno dos autos à origem ou considerar o prequestionamento
ficto da tese referente aos honorários (art. 1.025 do CPC) somente seria
possível se houvesse fundamentação adequada e suficiente quanto à ofensa ao
art. 1.022 do CPC, o que não aconteceu na espécie, porquanto, no ponto, fora
reconhecida sua deficiência.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50341320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 5cdeb122-7532-4cc2-8cfd-5b8792295687

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
02/09/2025
08/09/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:08
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 5cdeb122-7532-4cc2-8cfd-5b8792295687

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925491 - AL (2025/0158035-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A L DE S S (MENOR)
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
REPR. POR
: L DE S S
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
SÚMULA 284/STF. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA
FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 /STJ.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Não comporta conhecimento a alegada violação do artigo 1.022 do CPC,
visto que embasada na alegação de vícios no julgado que não foram sanados
no julgamento dos embargos de declaração, sem que tenha havido o manejo
de declaratórios na origem. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à extensão e aos limites
do acordo celebrado entre as partes, seria necessário o reexame de fatos e
provas, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ
3. A jurisprudência do STJ assentou orientação no sentido de que "A
desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
(AgInt no AREsp n. 2.431.438
expressamente, a sua anulação. Precedentes."
/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
13/5/2024
16/5/2024
4. Cumpre esclarecer que o reconhecimento de eventual omissão que pudesse
justificar o retorno dos autos à origem ou considerar o prequestionamento
ficto da tese referente aos honorários (art. 1.025 do CPC) somente seria
possível se houvesse fundamentação adequada e suficiente quanto à ofensa ao
art. 1.022 do CPC, o que não aconteceu na espécie, porquanto, no ponto, fora
reconhecida sua deficiência.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49688192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 97a74320-631b-4bc2-955e-83c8abdc9d18

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por A L DE S S contra decisão que obstou a
subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS cuja ementa guarda os seguintes termos (fl.
312):

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO A
QUO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À
REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 485, V DO
CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO A BRASKEM.
ACORDO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES
E
HOMOLOGADO NO ÂMBITO DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL.
QUITAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS DIREITOS
DECORRENTES DA RELAÇÃO EM ESPEQUE.
PERDA
DO
OBJETO
SUFICIENTEMENTE
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE DEVE SER
MANEJADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA, DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALIDADE
DAS NEGOCIAÇÕES PRIVADAS. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE."
Sem embargos de declaração.
No recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art.
1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou as disposições contidas nos arts.
14, § 1o, da Lei n. 6.938/91; 186 e 927 do CC; 421 e 424 do CC; 51, I, IV e §1o, do CDC;
22,
, e 34, inciso VIII, do EOAB; e 85, § 14, e 90,
e §2o, do CPC.
caput
caput
Sustenta, em síntese, que o acordo homologado na Ação Civil Pública não
abrange as pretensões deduzidas na ação individual, especialmente no tocante à
reparação por danos morais, violando, assim, o direito de acesso à justiça e os
dispositivos legais que tratam da responsabilidade civil e da reparação integral do dano.
Alega, ainda, que o referido acordo contém cláusula abusiva, em afronta ao princípio da
função social do contrato e ao equilíbrio contratual, e que a ausência de fixação de
honorários advocatícios viola prerrogativas profissionais asseguradas pelo Estatuto da
OAB e pela legislação processual civil.
Documento eletrônico VDA49688192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 97a74320-631b-4bc2-955e-83c8abdc9d18

Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 349-375), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 377-378), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 395-403).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.

- Da violação do artigo 1.022 do CPC. Súmula n. 284/STF

De início, não comporta conhecimento a alegada violação do artigo 1.022
do CPC, visto que embasada na alegação de vícios no julgado que não foram sanados no
julgamento dos embargos de declaração, sem que tenha havido o manejo de declaratórios
na origem, o que atrai ao ponto a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Nesse sentido, cito:
2. A ausência de oposição de embargos de declaração na
origem inviabiliza a análise da apontada violação dos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil no recurso
especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284
/STF à espécie.
(REsp n. 2.187.907/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
6/5/2025

1. Inviável a alegada violação do art. 489, § 1o, do CPC,
visto que embasada na alegação de ausência de prestação
jurisdicional, sem que tenha havido o manejo de
declaratórios na origem. Incidência da Súmula n. 284/STF.
(AgInt no AREsp n. 2.106.815/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

- Da violação dos artigos 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991 e 186 e 927 do
Código Civil. Súmula n. 7/STJ

Quanto à alegação de que "o acordo celebrado não abrange as questões de
direitos requeridas na presente Ação Individual de Danos Morais" (fl. 325), verifica-se
que não deve prosperar.
Dessa maneira, confira excerto do acórdão (fls. 316-317):

Documento eletrônico VDA49688192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 97a74320-631b-4bc2-955e-83c8abdc9d18

"Acerca do exposto, imperioso consignar que, em consulta
ao processo originário, verifica-se a existência de certidão
de objeto e pé exarada pela 3a Vara da Justiça Federal em
Cumprimento de Sentença (fls. 1.449/1.450), atestando a
realização de acordo entre a recorrida e a parte autora
/recorrente, o qual confere quitação irrevogável à Braskem
/agravada em relação a danos extrapatrimoniais, inclusive
com renúncia e desistência expressas a eventuais direitos
remanescentes, conforme se depreende do excerto
doravante transcrito,
:
in verbis
[...]
Assim sendo, em sede de cognição sumária, não restou
demonstrada a verossimilhança das alegações recursais. Ao
contrário, da detida análise dos autos constata-se que a
parte autora/agravante de fato celebrou transação com a
Braskem, incluindo a indenização a título de danos morais,
motivo porque há de se concluir que não persiste o
interesse processual na demanda originária, a qual trata
."
justamente de reparação por prejuízos extrapatrimoniais

Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto à extensão e aos
limites do acordo celebrado entre as partes, seria necessário o reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
ACORDOS
CELEBRADOS NO ÂMBITO DE MACROLIDE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. PETIÇÃO
DE FATO NOVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao agravo interno, alegando omissão
quanto à violação do art. 1.022 do CPC e inaplicabilidade
da Súmula 7/STJ. Os embargantes pleiteiam o
prosseguimento do feito individual, sustentando a nulidade
de acordo celebrado com a Braskem em razão de cláusula
leonina e situação de vulnerabilidade das partes. Alegam
fato superveniente consistente no ajuizamento de ação civil
pública pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas e
decisão judicial proferida na Holanda, além de
irregularidades apuradas por Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência
de vícios no acórdão embargado em razão de omissões ou
contradições quanto à incidência da Súmula 7/STJ e à
necessidade de suspensão das ações individuais; e (ii)
analisar se a superveniência de nova ação civil pública
justifica o sobrestamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e
suficiente, não se verificando as omissões ou contradições
Documento eletrônico VDA49688192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 97a74320-631b-4bc2-955e-83c8abdc9d18

alegadas. A decisão analisou as questões postas, ainda que
em sentido desfavorável aos embargantes, o que não
caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
4. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ e permitir a
continuidade do feito, seria necessário reexaminar o
conjunto fático-probatório relativo às condições negociais
dos acordos firmados com a Braskem, providência vedada
na via especial.

5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que
ações individuais relacionadas a macrolides devem
permanecer suspensas até o julgamento das respectivas
ações coletivas, com fundamento na necessidade de
uniformidade
decisória
e
prevenção
de
decisões
conflitantes.
6. A superveniência de ação civil pública ajuizada pela
Defensoria Pública de Alagoas, bem como fatos noticiados
na petição adicional, não justificam o sobrestamento do
feito, de acordo com julgados desta Corte, visto que tal
medida violaria os princípios da celeridade processual e
eficiência jurisdicional.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no AR Esp n. 2.468.128/AL, relator
Ministro
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/2/2025
20/2/2025

- Da violação dos arts. 421 e 424 do CC e 51, incisos I, IV e § 1o, do CDC
No que se refere à existência de cláusula leonina no acordo celebrado, a
jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que eventual alegação de
vício em acordo homologado judicialmente deve ser deduzida por meio de ação própria.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO
DO
SOLO
EM
ÁREA
DE
ATIVIDADE
DE
MINERAÇÃO
DA
BRASKEM.
ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL
A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL
REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS
QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA
PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO
PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO
ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO
DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial por entender que incidiria, no
caso, o óbice da Súmula 7 do STJ. Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 se o Tribunal de origem se pronunciou
suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da
Documento eletrônico VDA49688192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 97a74320-631b-4bc2-955e-83c8abdc9d18

controvérsia, sem incorrer em nenhum dos vícios
mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser
desconsiderado acordo celebrado entre as partes, sob pena
de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente,
por suposto vício de consentimento, depende do
ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo
conflito entre as partes e seus advogados, a questão relativa
aos honorários contratuais deve ser discutida em ação
própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar
a decisão de fls. 552/557 e, em novo exame, conhecer do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
13/5/2024
de
.)
16/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA
FEDERAL.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de compensação por danos
morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve
negativa de prestação jurisdicional; (II) o acordo firmado
nos autos de ação civil pública, que tramita na Seção
Judiciária de Alagoas, abrange os danos morais apontados
pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo e
(iv) se é viável a retenção, a título de honorários, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa, em virtude de
possível descumprimento de contrato celebrado entre
advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade,
omissão, erro material ou contradição nas razões recursais
enseja o não conhecimento do recurso especial quanto à
suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da
ausência de interesse de agir do recorrente e da ausência de
irregularidade na formalização do acordo com respaldo nas
peculiaridades fático-probatórias dos autos. Pretensão
recursal que demanda reexame de provas e de cláusula
pactuada em acordo homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado
judicialmente deve ser deduzida por meio de ação
anulatória. Súmula 568/STJ.
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão
relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao
seu patrono."
Documento eletrônico VDA49688192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 97a74320-631b-4bc2-955e-83c8abdc9d18

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe
13/11/2024
de
).
27/11/2024

- Da violação dos artigos 22,
, e 34, inciso VIII, do EOAB e 85, §
caput
14, e 90,
e § 2o, do CPC. Súmula n. 211/STJ
caput

Por fim, no que se refere à tese referente à retenção de percentual dos
honorários advocatícios, verifica-se que tais disposições não foram objeto de
pronunciamento pelo Tribunal de origem e que restou inviabilizado o reconhecimento do
prequestionamento ficto no caso dos autos, diante da ausência de embargos de declaração
e incidência da Súmula n. 284/STF quanto ao art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:14
Código de Controle do Documento: 97a74320-631b-4bc2-955e-83c8abdc9d18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.925.491 / AL
Número Registro: 2025/0158035-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07362708420198020001 08034846120208020000 08051687920248020000 7362708420198020001
8034846120208020000 8051687920248020000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L DE S S (MENOR)
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
REPR. POR
: L DE S S
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50332799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: fa34eee0-cc61-49e7-8605-64294e388b61

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:30:33
Código de Controle do Documento: fa34eee0-cc61-49e7-8605-64294e388b61